Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 24.675.488/0001-15 (AGRAVANTE), CARLA ANDRESSA IGLESIA - CPF: 989.725.101-49 (AGRAVADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), CARLA ANDRESSA IGLESIA - CPF: 989.725.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N. I. A. (AGRAVADO), G. I. A. (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000879-12.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA - ME

AGRAVADAS: N. I. A. E G. I. A. REPRESENTADAS POR SUA GENITORA C.A.I.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS PARA AS AUTORAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA – NÃO RENOVAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA COM AS MENSALIDADES ESCOLARES – DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 5o DA LEI No 9.870/1999 – RECURSO PROVIDO.

Diante dos fortes indícios de inadimplência da parte recorrida com as mensalidades escolares - as quais, ao que tudo indica, foram quitadas apenas após o término do período de renovação da matrícula escolar - o que autoriza a instituição de ensino a negar a renovação da matrícula, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.870/1999, há de ser reformada a decisão que determinou a disponibilização de vagas para as autoras.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ESCOLA PUERI DOMUS CUIABÁ contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por N.I.A. e G.I.A. representadas por sua genitora C.A.I., que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilizasse junto ao estabelecimento de ensino vagas para a menor N.I.A., no 1o ano do ensino fundamental, e para a menor G.I.A., no 5o ano do ensino fundamental, bem como as respectivas matrículas.

Em síntese, sustenta a agravante que a renovação da matrícula das menores apenas não foi garantida porque estavam inadimplentes com as mensalidades de junho, julho, agosto e setembro/2019, sendo a dívida quitada integralmente apenas em 19/12/2019, após o período de matrículas (24/09 a 03/10/2019).

Alega que não há vagas na escola e que existe cláusula expressa na Lei no 9.870/99, no seu artigo 5o, acerca da necessidade de adimplência para a garantia de vaga.

No mais, afirma que enviou comunicados acerca do período de matrícula para parte agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste recurso (ID 31370964).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 34511958).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pelo desprovimento do recurso (ID 35051989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação (ID 28002614 dos autos originários) que a parte autora, ora agravada, em outubro de 2019, por meio da genitora das menores, dirigiu-se até a sede da requerida para tratar de suas rematrículas do ANO letivo de 2020, ocasião em que assinou um requerimento de matrícula e contrato de adesão.

Consta que uma das menores, G. I. A., sempre estudou junto à escola requerida. Já a outra infante (N.I.A.) estudava na escola TOQUE DE MÃE – localizada ao lado da requerida e pertencente aos mesmos proprietários desta, contudo, voltada para o berçário e pré-escola –, mas avançou para o 1o ano.

Em razão disso, a genitora das infantes resolveu transferir a autora N.I.A. para a requerida, a qual possui um ensino mais voltado para a fase em que se encontra a menor.

Segundo a parte demandante, após o término do ano letivo de 2019, foi surpreendida com a revogação unilateral das propostas de matrículas e contratos de adesão, anteriormente assinados, e com a consequente negativa da requerida em matricular as crianças na instituição de ensino, sob o argumento de que não havia mais vagas.

Sob a alegação de a requerida estaria, de forma velada, negando a matrícula às menores em virtude de a demandante N.I.A. possuir condição especial, autismo, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

A agravante pretende a revogação da tutela concedida em primeiro grau, sob a alegação de que não foram garantidas as vagas das agravadas junto à instituição de ensino em razão destas se encontrarem inadimplentes com as mensalidades escolares (referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2019), as quais foram integralmente adimplidas (19/12/2019) apenas após o término do período de matrícula (24/09 a 03/10/2019.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, as agravadas não negam que estavam inadimplentes com as mensalidades da escola, limitando-se a afirmar que as adimpliu no ano de 2019, bem como que assinou contratos de matrículas referentes ao período letivo de 2020, os quais teriam sido revogados unilateralmente pela agravante.

Contudo, de uma superficial análise dos referidos contratos, denota-se que, embora criados pela instituição de ensino recorrente, não consta do instrumento a assinatura desta, mas apenas a da genitora das agravadas.

Assim, não se pode concluir pelos referidos documentos, ao menos nesta fase de cognição sumária, que as matrículas das autoras tenham sido concretizadas e posteriormente revogadas pela agravante, conforme alega a parte recorrida.

Ademais, ao que se verifica dos autos, a quitação integral das mensalidades em atraso pela genitora das menores ocorreu somente em

19/12/2019, após o término do período de matrícula escolar (24 de setembro a 03 de outubro de 2019), consoante documentos constantes nos IDs 31193992 e 31193998), o que, a princípio, autoriza a instituição de ensino a negar a renovação da matrícula, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.870/1999.

Portanto, diante dos fortes indícios de inadimplência da parte recorrida com as mensalidades escolares - as quais, ao que tudo indica, foram quitadas apenas após o término do período de renovação da matrícula escolar - bem como da não comprovação pela parte autora de que os contrato de prestação de serviços tenham sido efetivamente renovados e revogados pela instituição de ensino, há de ser reformada a decisão que determinou a disponibilização de vagas para as autoras, em razão da ausência de probabilidade do direito destas.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020